Tribunal: TJDFT
Processo: 0700772-47.2022.8.07.9000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-11-09
Data de publicação: 2022-11-21

Ementa:
REVISÃO CRIMINAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. CONTRARIEDADE AO TEXTO EXPRESSO DA LEI PENAL OU À EVIDÊNCIA DOS AUTOS. ART. 621, I, DO CPP. NÃO CONFIGURAÇÃO. RECONHECIMENTO DE CONTINUIDADE DELITIVA. IMPOSSIBILIDADE. TEMPO, LUGAR E MANEIRA DE EXECUÇÃO DISTINTOS. DESÍGNIOS AUTÔNOMOS. CONTINUIDADE DELITIVA ENTRE TODOS OS DELITOS. NÃO CABIMENTO. VÍTIMAS DIVERSAS. CAUSA DE AUMENTO DO ART. 226, INC. II, DO CP. TIO POR AFINIDADE. RÉU QUE EXERCIA AUTORIDADE SOBRE AS VÍTIMAS. MANUTENÇÃO.
I - A revisão criminal é ação que objetiva desconstituir decisão condenatória transitada em julgado, subordinada às hipóteses taxativamente enumeradas no art. 621 do CPP, não caracterizando terceira instância de julgamento, com nova oportunidade de reapreciação das provas já analisadas na decisão transitada em julgado.
II - Verifica-se da leitura do acórdão que se pretende rescindir, que as provas dos autos foram exaustivamente analisadas pela Turma Criminal que concluiu ser o acervo probatório suficiente para comprovar que houve um intervalo de 5 anos entre os estupros de vulneráveis e os estupros qualificados contra as vítimas, o que impede o reconhecimento da continuidade delitiva.
III - O lugar e a maneira de execução também foram diferentes e não ficou demonstrado o intuito do agente de cometer um único crime, o que seria essencial para o reconhecimento da continuidade.
IV - Cometidos crimes contra três vítimas distintas, não havendo qualquer prova de que decorreram de um único plano de ação do réu, não há que se falar na unificação pela regra do art. 71 do CP.
V - Demonstrando que o requerente se valeu dos vínculos familiares, afetivos e hierárquicos para cometer os crimes sexuais, de rigor a incidência da causa de aumento do art. 226, inc. II, do CP.
VI - Revisão criminal julgada improcedente.